Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736280-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHECAR AUTOMOTIVE SERVICE EIRELI - ME, YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Yuri Wanderson Domingues de Resende e Checar Automotive Service Eirelli - ME –, indeferira o pedido de penhora do imóvel situado à “2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante, Bloco 1.520, casa 8”, matrícula no 3.046 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a elisão do decidido de forma que seja autorizada a penhora do imóvel individualizado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara o executivo subjacente em razão do não pagamento do valor pactuado no título firmado entre as partes, apresentando pedido de penhora de imóvel localizado em nome da parte executada, pretensão que, contudo, restara indeferida pela decisão arrostada. Pontuara que o provimento agravado fere os princípios norteadores da execução, uma vez que os agravados não efetuaram o pagamento do débito que os aflige, resolução que, segundo sustentara, vulnera os princípios norteadores da efetividade processual, pois, para se atingir o objetivo da execução, por certo o julgador está autorizado a adotar todos os meios executivos disponíveis para a satisfação da obrigação inadimplida. Aduzira que os agravados não adimpliram o débito em execução, existindo direito creditório sobre o imóvel localizado, que, portanto, deve sofrer os atos da execução. Pontificara que a efetividade do processo está fundamentada no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, e, à luz desse primado, haveria de ser deferida a busca por bens passiveis de penhora e pagamento do débito na sua integralidade, como forma de alcançar o objetivo a satisfação do crédito a que faz jus. Aludindo ao teor do artigo 831 do estatuto processual, asseverara que a penhora do bem individualizado é guardada pela legislação, visando proteger o crédito perseguido pelos credores do executado, e, para tanto, havendo vários processos ajuizados em face do mesmo devedor, serão penhorados quantos bens forem localizados e passíveis de restrição, cabendo, após trâmites legais, a venda extrajudicial e a distribuição do produto entre os credores. Consignara que a decisão ora agravada é prematura, pois indefere a penhora sobre o imóvel com justificativa de que o bem possui outras indisponibilidades, conquanto subsista previsão legal sobre a licitude do deferimento da constrição e necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor, inclusive a fim de se evitar a prescrição da pretensão executória. Tecera considerações acerca do princípio da boa-fé, acentuando a legalidade de penhora de imóvel que possui alienação fiduciária, pois que se reverte em medida assertiva para assegurar pagamento de débito, sendo que o ato de constrição no que concerne aos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário. Acrescera que eventual valor da venda do bem em leilão poderá ser utilizado para quitação do contrato perante a credora preferencial e ainda restar remanescente para arcar com grande parte do crédito aqui perseguido, nos moldes do previsto no artigo 835, inciso XII do estatuto processual. Afirmara que, dessarte, a decisão deve ser revertida, de modo que seja deferida a penhora sobre o bem indicado, verificando-se, após eventual venda extrajudicial do bem, na qual serão resguardados os créditos preferenciais, se remanescente eventual valor restante para sanar a dívida, ou ao menos parte dela do subjacente executivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Yuri Wanderson Domingues de Resende e Checar Automotive Service Eirelli - ME –, indeferira o pedido de penhora do imóvel situado à “2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante, Bloco 1.520, casa 8”, matrícula no 3.046 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a elisão do decidido de forma que seja autorizada a penhora do imóvel individualizado. Deflui do alinhado que o objeto do agravo circunscreve-se à aferição da coexistência de estofo apto a legitimar a penhora de imóvel gravado por constrição antecedente decorrente de alienação fiduciária anteriormente contratada pelo agravado. Pontuada a matéria controversa, passo ao exame da pretensão de antecipação de tutela recursal. Conforme patenteado, a pessoa jurídica executada contratara instrumento particular de confissão de dívidas referentes a contratos anteriormente celebrado entre as partes, figurando a pessoa física executada como garantidora[1]. Avida ação monitória, fora constituído o título extrajudicial, ensejando o manejo do cumprimento de sentença subjacente, e, não havendo o débito sido voluntariamente adimplido, o agravante postulara a penhora do imóvel individualizado, em cuja matrícula consta prenotação de subsistência da execução no 0709152-62.2024.8.07.0020 em desfavor do agravado pessoa física, titular do bem. Fora consignado, outrossim, que restara anotado no registro do bem que fora dado em garantia, via alienação fiduciária, no ambiente da Cédula de Crédito Imobiliário Integral no 1.4444.1229334-2, restando averbada a alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, para garantia do adimplemento de débito no montante histórico de R$401.600,00 (quatrocentos e um mil e seiscentos reais)[2]. A pretensão constritiva deduzida, destarte, restara desprovida sob a seguinte fundamentação, litteris[3]: “(...) Em exame, o petitório de id. 246240093/246242504. Primeiramente, indefiro o pedido voltado à penhora do imóvel individualizado pela certidão de registro de id. 246242500, eis que, do exame do referido documento verifica-se a existência de constrição anterior, de sorte que o débito já assegurado pela anotação inserida com precedência possui preferência em relação a eventuais débitos resguardados por restrições efetivadas a posteriori. Sem embargo, verifico que também recai sobre a coisa gravame relativo a alienação fiduciária, cujo credor é a Caixa Econômica Federal. Assim, tenho que a medida pretendida se revela desprovida de efetividade prática ao intento do credor quanto ao recebimento do crédito por ele titularizado. Por outro lado, antes de apreciar o requerimento tendente à formalização da penhora no rosto dos autos n. 0722700-22.2021.8.07.0001, que tramitam perante o Juízo da 9a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a parte credora promova a juntada, ao feito, do demonstrativo atualizado de evolução do débito exequendo, sob pena de indeferimento e retorno do processo à suspensão, observada a decisão de id. 243413637. Intime-se. (...)” Alinhados esses registros, sobeja que incide sobre o imóvel cuja penhora é postulada alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, decorrente do financiamento que fomentara à pessoa física executada. Como cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Sob essa realidade é que, conquanto impassível que o executado detém direitos aquisitivos sobre o imóvel, a pretensão de constrição do próprio bem, na forma como postulara o agravante, afigura-se desguarnecida de sustentação material, pois somente passíveis de constrição os direitos aquisitivos sobre o imóvel, os quais constituem o patrimônio disponível do executado. Com efeito, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado e expropriado para satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização de obrigação diversa via da expropriação do bem alienado em garantia, destarte, depende de eventual realização da garantia. A penhora, no caso, somente pode alcançar, enquanto não realizado o débito garantido, os direitos aquisitivos detidos pelos devedores, jamais o imóvel, pois não pertencente ao obrigado fiduciário, ensejando a inviabilidade de constrição do próprio imóvel. Reprise-se que, conquanto passíveis de penhora os direitos detidos pelos agravados sobre o imóvel, tendo em conta o gravame derivado da alienação fiduciária, dos elementos colacionados aos autos extrai-se que ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas decorrentes do financiamento garantido, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a credora fiduciária. Assim é que o devedor que integra angularidade passiva da execução manejada pelo agravante detém apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, o que se afigura possível, sob essa realidade, é a constrição dos direitos detidos pelo executado sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária das obrigações que assumira junto ao banco, credor fiduciário, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence ao destinatário da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se novamente, o domínio pleno do imóvel não é detido pelo executado e, não tendo o banco credor fiduciário participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a expropriação do imóvel cujo domínio resolúvel lhe está afetado para realização de crédito de terceiro. A título ilustrativo deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária, não a penhora do próprio imóvel. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado e expropriado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira, credora fiduciária, contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel alienado fiduciariamente. 2. É dispensável a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 3. Não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Anote-se que, no caso em espécie, o imóvel foi avaliado em R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), enquanto a dívida atualizada até o mês de agosto/2023 era de R$1.007,94 (um mil e sete reais e noventa e quatro centavos). Ademais, a devedora já depositou em juízo a quantia de R$782,81 (setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), sobrevindo manifestação de interesse na conciliação de ambas as partes. Esse cenário induz ao reconhecimento de que a manutenção da penhora do imóvel iria, ainda, de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). 5. Diante desse quadro, merece acolhida a pretensão recursal para reforma da decisão que manteve a penhora sobre o bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1793781, 07381287620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 21/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, eis que referido bem não integra o patrimônio do devedor. 2. É possível apenas a constrição de eventuais direitos sobre o imóvel, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 181365, 07271062120238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, inviável a penhora do próprio imóvel na forma como postulada, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, pois implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Alinhadas essas considerações e aferido que a penhora somente pode alcançar os direitos aquisitivos detidos pelos executados sobre o imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia, inviável a constrição do próprio bem na forma demandada pelo agravante. A medida, portanto, sob a formatação objetiva aviada pelo agravante, que postulara a penhora do próprio imóvel, não pode ser efetivada. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser indeferido. Com base nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se à eminente juíza da causa. Acudida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 140721793 (fls. 46/53), Cumprimento de Sentença no 0740454-40.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 246242500 (fls. 411/415), Cumprimento de Sentença no 0740454-40.2022.8.07.0001. [3] - ID Num. 246295935 (fl. 427), Cumprimento de Sentença no 0740454-40.2022.8.07.0001.